Tribunal: TJDFT
Processo: 0707862-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVAS. CRITÉRIO DO EDITAL. DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. COMPETÊNCIA.
1. De acordo com art. 2o, § 1o, I, da Lei 12.153/2009, o Juizado Especial da Fazenda Pública não tem competência para julgar ações que tratam de direitos ou interesses difusos e coletivos.
2. No caso, agravante/autora busca a correção de todas as provas aplicadas no Concurso com base em critério estabelecido no edital, que entende não ter sido observado.
3. Nesse sentido, embora a ação seja de natureza individual, a consequência prática de eventual procedência do pedido pode refletir na esfera jurídica dos demais concorrentes, por permitir a adoção de critérios diferenciados na correção das provas aplicadas e, eventualmente, alterar a classificação dos aprovados.
4. Assim, diante da unitariedade da relação jurídica base, verifica-se que a ação discute direitos individualmente homogêneos (acidentalmente coletivos), razão que importa na incompetência do Juizado da Fazenda Pública para processá-la e julgá-la.
5. Recurso conhecido e provido.